Tribunal: CARF
Processo: 19515.720287/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2014
INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO
Constatada a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto deve-se promover sua imediata correção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720287/2015-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Embargante
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2014
INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO
Constatada a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto deve-
se promover sua imediata correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.979, de 09 de agosto de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado mediante a correção da inexatidão
material devida a lapso manifesto identificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2201-008.979, de 09 de agosto de 2021, fl. 31910 a 31933, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento nos arts. 65 e 66
do Anexo II do Regulamento Interno do CARF.
A embargante, em fls. 31957 a 31972, afirmou que houve erro material no
Acórdão vergastado, apontou omissões e, ainda, tratou do caráter interpretativo da Lei
14.020/2020, do que resultaria sua aplicação a fatos pretéritos.
Em sede despacho de admissibilidade dos Embargos, fls. 32008 a 31012,
constatou-se a procedência parcial das máculas apontadas pelo embargante. Assim, os Embargos
foram admitidos unicamente no que tange ao “erro material na fundamentação legal do
Acórdão”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720287/2015-19
Fl. 32014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720287/2015-19

E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, expresso minha concordância com os pressupostos de
admissibilidade contidos no despacho de fls. 32008 a 31012.
DO ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ACÓRDÃO
A alegação da defesa foi assim tratada pelo já citado Despacho de
Admissibilidade dos Embargos:
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em erro material ao citar o art.
20 da Lei no 8.212/91 como fundamento para manutenção do lançamento decorrente de
incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos a título de PLR.
De fato, constou à fl. 31.928, menção incorretamente à alínea “j”, do § 9o do art. 20
da Lei 8.212/91, quando o correto seria art. 28 da referida Lei, conforme
excerto transcrito:
Nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) 1, interpreta-se literalmente a legislação
que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos de exclusão da PLR da
base de cálculo do tributo previdenciário, estamos diante de uma norma isentiva e não
imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea “j”, do § 9o do art. 20 da Lei
8.212/91.
Tratando-se de erro material devido a lapso manifesto, aplicável o disposto no art. 66 do
Anexo II do RICARF, devendo ser proferido novo acórdão para saneamento da decisão.

O excerto acima evidencia que não há muito a ser avaliado por esta Turma de
Julgamento, já que evidente o erro de digitação da legislação que deu amparo à conclusão
expressa pelo voto condutor do Acordão embargado.
O Decerto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Portanto, deve ser promovida a correção da inexatidão material devida a lapso
manifesto identificada, com a substituição do parágrafo em que se verificou a mácula pelo
abaixo reproduzido:
Nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) 1, interpreta-se literalmente a legislação
que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos de exclusão da PLR da
base de cálculo do tributo previdenciário, estamos diante de uma norma isentiva e não
imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea “j”, do § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91.
Conclusão:

1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Fl. 32015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720287/2015-19

Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no Acórdão no 2201-
008.979, de 09 de agosto de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado
mediante a correção da inexatidão material devida a lapso manifesto identificada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 32016
DF CARF MF
Original